Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REGRAS ABNT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do imóvel penhorado, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário.
2. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
3.1. A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil.
4. A parte agravante não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação.
4.1. Além disso, o laudo produzido unilateralmente pela parte agravante, com critérios e método reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo oficial de justiça.
5. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.